Tribunal: TJMT
Processo: 1038604-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038604-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (AGRAVANTE), ALDOMIR FERREIRA ROCHA - CPF: 496.911.631-87 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO(S):
ALDOMIR FERREIRA ROCHA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
COMPLEMENTAÇÃOSIMPLESVEDADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SEGURANÇA JURÍDICA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento vinculado a ação em trâmite na 1a Vara Cível de Sorriso/MT, não conheceu do recurso por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo na forma determinada, consistente em pagamento em dobro após intimação específica. A agravante sustenta a possibilidade de recolhimento por meio de duas guias simples, alegando excesso de formalismo, e requer o afastamento da deserção e o recebimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo recursal na forma simples, após intimação expressa para pagamento em dobro, é suficiente para afastar a deserção e viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sendo o recorrente intimado para recolhimento em dobro na hipótese de ausência de comprovação no prazo legal, nos termos do §4o.

A decisão monocrática intimou expressamente a parte agravante para comprovar o preparo no prazo de 48 horas ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A agravante efetuou o pagamento na modalidade simples, em desconformidade com a determinação judicial, descumprindo requisito objetivo de admissibilidade recursal.

A deserção decorre do inadimplemento do preparo na forma legal e na exata medida determinada, não sendo possível afastá-la quando a parte, mesmo após regular oportunidade de saneamento, deixa de observar o comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
O recolhimento do preparo na forma simples, após intimação para pagamento em dobro, configura descumprimento da determinação judicial e enseja a deserção do recurso.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932 e 1.007, §§4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1023261-23.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO
INTERNO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, contra decisão monocrática (ID. 326938359) proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1038604-59.2025.8.11.0000, vinculado ao Processo de origem no 1005989-37.2018.8.11.0040, oriundo do Juízo da
1a Vara Cível De Sorriso
/MT, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo na forma determinada (recolhimento em dobro, após intimação).

Consta da decisão monocrática recorrida, em síntese, que, após determinação para comprovação do preparo no prazo legal (48h após a distribuição) ou recolhimento em dobro, o agravante efetu
ou
o pagamento na modalidade simples, deixando de atender ao comando anterior, motivo pelo qual o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade, culminando no não conhecimento, com fundamento nos
arts
. 932 c/c 1.007 do CPC, dentre outros.

Em razões recursais (ID. 338237388), a parte recorrente sustenta, em síntese, a possibilidade de recolhimento de duas guias simples para atingir a finalidade do recolhimento em dobro, alegando excesso de formalismo em detrimento da finalidade da norma processual.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e pela reforma da decisão, a fim de afastar a deserção e determinar o recebimento do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 344840885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S): CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO(S): ALDOMIR FERREIRA ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO, interposto por
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, contra decisão monocrática (ID. 326938359) proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1038604-59.2025.8.11.0000, vinculado ao Processo de origem no 1005989-37.2018.8.11.0040, oriundo do Juízo da 1a Vara Cível De Sorriso/MT, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo na forma determinada (recolhimento em dobro, após intimação).

Consta da decisão monocrática recorrida, em síntese, que, após determinação para comprovação do preparo no prazo legal (48h após a distribuição) ou recolhimento em dobro, o agravante efet
uou
o pagamento na modalidade simples, deixando de atender ao comando anterior, motivo pelo qual o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade, culminando no não conhecimento, com fundamento nos
arts
. 932 c/c 1.007 do CPC, dentre outros.

1. MÉRITO

A controvérsia posta em análise, cinge-se à possibilidade de afastar a deserção reconhecida na decisão monocrática, malgrado a intimação para recolhimento em dobro, em contexto no qual o preparo foi recolhido/regularizado na modalidade simples.

Sobre o tema, o art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, e, não sendo comprovado no prazo legal, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro (art. 1.007, §4o), sendo
vedada a complementação em hipóteses específicas previstas no §5o, conforme destacado na própria decisão agravada.

No caso concreto, a decisão monocrática recorrida (ID
326938359
) foi clara ao consignar que: (i) a parte agravante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, não o fazendo, para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção; e (
ii
) o comprovante posteriormente juntado evidenciou pagamento na forma simples (ID
326925358
), em manifesta desconformidade com a determinação judicial, circunstância que fundamentou o não conhecimento do agravo de instrumento.

Verifica-se, portanto, o descumprimento do comando judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nessas condições, não há falar em ilegalidade a ser corrigida pela via do agravo interno, porquanto a deserção decorreu do inadimplemento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, após regular oportunidade de saneamento do vício, sem que a parte tenha observado o modo expressamente indicado.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE.RECOLHIMENTOFORA DO PRAZO E EM DESCONFORMIDADE COM A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Domingos Gaspari contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de preparo recursal adequado, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

2. O recorrente alegou ter efetuado o pagamento das custas, ainda que em guias separadas, e requereu o conhecimento do recurso, sustentando ausência de má-fé e aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se orecolhimentodo preparo recursal em valor dobrado, porém realizado fora do prazo e em desacordo com os termos da intimação, supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade.
A inobservância da intimação para pagamento emdobroconfigura hipótese dedeserção, ainda que realizado posteriormente.

5.
Orecolhimentointempestivo das custas, em valorsimplese fora dos parâmetros exigidos, inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo ou má-fé.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar a impossibilidade de complementação extemporânea do preparo recursal, por expressa vedação do §5o do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. "1.
O preparo recursal deve ser realizado de forma tempestiva e nos termos da intimação judicial, sob pena dedeserção.

9. Orecolhimentoextemporâneo, ainda que em valor dobrado, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC."

(N.U 1023261-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025) -Grifei

Portanto, não há espaço para afastar a deserção reconhecida, pois a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, não se revelando apta a alterar a conclusão alcançada, que deve ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026